Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO COM VIOLÊNCIA E VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REINCIDÊNCIA. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR À ÉPOCA DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE E SITUAÇÃO FAMILIAR. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de extorsão com emprego de violência e vias de fato (art. 158, §1o, do CP e art. 21, LCP). O paciente teria constrangido vítima do sexo feminino mediante grave ameaça e agressões físicas, objetivando pagamento de dívida supostamente devida por serviços prestados pela sua companheira.
2. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos imputados, evidenciada pela violência empregada contra a vítima mulher, mediante agressões físicas e ameaças com objeto cortante (garrafa quebrada), denotando a especial periculosidade e destemor do paciente. Ademais, o histórico criminal do paciente, reincidente em crimes dolosos e cumprindo prisão domiciliar à época do fato, reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e prevenção à reiteração criminosa.
3. Alegações relativas à situação familiar precária e ao estado de saúde do paciente, incluindo necessidade de tratamento médico específico, não têm o condão de afastar, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, sobretudo diante do histórico de violência e do risco concreto à segurança da vítima e à tranquilidade social. Ademais, tais alegações devem ser examinadas primeiramente pelo juízo da origem, sob pena de supressão de instância.
4. Diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente a reincidência, a violência empregada no crime e o descumprimento das condições da prisão domiciliar anteriormente concedida, mostra-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.
5. Ordem conhecida e denegada.